Tribunal: TJMT
Processo: 1008669-72.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008669-72.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[FRANCISCO SOUZA FERREIRA - CPF: 862.358.261-68 (APELADO), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (APELANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), GILBERTO DE SOUSA - CPF: 904.051.881-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL – PROVA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1008669-72.2019.8.11.0003 ajuizada por

FRANCISCO SOUZA FERREIRA
,
a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a implantar o benefício de auxílio-acidente ao autor desde a primeira cessação do auxílio-doença, abatidos os valores percebidos no período a partir dessa data, ou seja, dos benefícios de auxílio-doença concedidos posteriormente, bem como a pagar os valores retroativos acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, observando a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior a propositura da presente ação e, por conseguinte, julgar com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a autarquia requer a suspensão do feito, conforme decisão da Primeira Seção do STJ, no julgamento ProAfR no Recurso Especial n. 1.729.555-SP que, por unanimidade afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e determinou a suspensão da tramitação de processos em todo território nacional, inclusive que tramitem nos juizados especiais. A tese representativa da controvérsia ficou delimitada aos seguintes termos: "Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2º, da Lei n. 8.213/1991." Ante o exposto, requer-se a suspensão do feito até a pacificação da matéria.

Insurge acerca das razões da reforma, pontua que a mera caracterização do acidente não é suficiente para ensejar a concessão do benefício, aduz que se faz a distinção entre a redução da capacidade anatômica, de natureza objetiva, e a capacidade laborativa, intimamente imbricada com a espécie de trabalho desenvolvida.

Alega contradição no laudo pericial, bem como sustenta que conceder o benefício ao recorrente é criar uma nova espécie de benefício ou ofender ao princípio da isonomia em detrimento de outros segurados, na medida em que se estaria equiparando a parte autora, com aqueles que realmente apresentam incapacidade parcial e permanente caracterizadores do direito ao benefício em tela. Não é a mera dificuldade laboral que é requisito para o benefício. Para que o auxílio-acidente seja concedido, deve haver redução da capacidade laborativa para a atividade habitual, ainda que em grau mínimo, não bastando a redução da capacidade anatômica.

Insurge no tocante à data de início do benefício de auxílio-acidente. Argumenta que a verificação do grau da incapacidade para o trabalho na parte autora (parcial ou total, temporária ou permanente) ocorre tão somente após o exame médico pericial, requisito legal indispensável à concessão dos benefícios postulados. Alega que somente após referido exame é possível reputar-se demonstrado o eventual direito da parte autora ao auxílio-acidente.

Em caso de manutenção da sentença de primeiro grau, o que se admite tão somente para fins argumentativos – uma vez que tal decisão estaria contrariando dispositivos da Constituição, requereu o expresso pronunciamento judicial acerca da afronta direta ao princípio contributivo (artigo 201 da CF), ao princípio da isonomia previdenciária (artigo 201, §1º, da CF), bem como no tocante ao aumento de benefício sem a respectiva fonte de custeio (art. 195, § 5º, da CF), bem como ao disposto no art. 5º, caput, da CF; art. 42, caput, e art. 59 da Lei 8.213/91 e art. 9, caput, da Lei 6.367/76 a fim de possibilitar eventual interposição de recurso especial e extraordinário, bem como dos demais dispositivos legais e constitucionais já mencionados no corpo do presente recurso.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, e a reforma da sentença de primeiro grau, julgando-se improcedente o pedido.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo. (ID 121506529).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 127784666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
FRANCISCO SOUZA FERREIRA
ajuizou, em data de 12/08/2019, Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1008669-72.2019.8.11.0003 contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando

restabelecimento de benefício de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez,
após um acidente de trabalho ocorrido em agosto/2003 quando levantou uma caixa de aproximadamente 17kg que resultou em uma fratura na sua coluna, sofrendo fortes dores lombares, o apelado desenvolvia função de operador de máquina.

Em data de 30/04/2015 foi concedido o pedido de auxílio-doença ante a constatação de incapacidade laborativa, conforme conta no comunicado de decisão disposto no id. 121506504 - Pág. 53.

Em 12/08/2019, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada procedente em 11/09/2018, para converter o benefício em aposentadoria por invalidez.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial id. 121506505, conforme transcrevo a seguir:

3.3. Essa incapacidade é permanente (definitiva, com quadro irreversível ou expectativa de reversão em prazo superior a 2 anos) ou é temporária (há diagnóstico de recuperação) ? Fundamente.
R. Permanente (quadro irreversível ou expectativa de reversão ou recuperação superior a (02) dois anos), Fundamentos – doença crônica.

3.5. Em sendo parcial e permanente, o

a) periciando(a) está apto(a) a exercer outra atividade profissional ou há possibilidade de reabilitação profissional (para exercer uma nova e diversa profissão que garanta sua subsistência), analisando-se no caso concreto. a sua condição física, idade, escolaridade e condições econômicas e sociais? Resposta Sim. Justifique:
pode ser reabilitado em função compatível com sua limitação tem segundo grau completo e menos de 40 anos.

11. Caso o(a) periciando(a) esteja incapacitado(a), e considerando o aspecto etário e a sua condição social, há possibilidade de
reversão
do quadro e/ou
reabilitação para a sua ou outra profissão? Resposta - sim
.

Em análise, verifico que há contradição no laudo pericial, explico, em que pese haja a afirmação de que a incapacidade do autor é permanente para sua atividade laborativa habitual, em resposta a outro quesito há a afirmação de que o periciando
pode ser reabilitado em função compatível com sua limitação tem segundo grau completo e menos de 40 anos,
ademais, confirmou que
há possibilidade de
reversão
do quadro e/ou
reabilitação para a sua ou outra profissão
.

A elaboração desta prova técnica neste caso, entendo ser imprescindível pois é por meio dela que se poderá apurar a incapacidade do Apelado para o trabalho que habitualmente exercia.

O douto Pontes de Miranda afirma ser necessária a realização de prova pericial quando a verificação de um fato necessitar de conhecimento técnico-científico e a matéria é alienígena ao conhecimento jurídico:

A perícia serve à prova do fato que dependa de conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado, não bastando a inspeção do juiz, ou a fotografia, ou a moldagem.
(Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo IV. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 441).

Nesse mesmo sentido, destaco a jurisprudência do eg. STJ e desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO.

SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE.

APOSENTADORIA.

INSS. PERÍCIA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ PARCIAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1.

Para o recebimento de indenização fundada em seguro privado, a concessão de aposentadoria pelo INSS por invalidez permanente não exonera o segurado de comprovar, mediante realização de nova perícia, a sua incapacidade total e permanente para o trabalho. 2.

Hipótese em que as instâncias de origem, soberanas no exame das provas dos autos, delinearam que a perícia realizada nos autos atestou a invalidez parcial do autor da ação e o contrato celebrado entre as partes exige a impossibilidade de o segurado desempenhar quaisquer atividades laborais, conclusão cuja alteração encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 365670/MG, Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 1º/8/2017)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – REEXAME PREJUDICADO.A realização de perícia médica judicial é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez.A sentença prolatada, sem a realização de perícia médica judicial, deve ser anulada, porque ausente a prova inequívoca da incapacidade laborativa do segurado.
(RAC nº 0006275-39.2012.8.11.0041, 161229/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO - PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – ANULAÇÃO DO LAUDO E DA SENTENÇA. ELABORAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. O laudo médico pericial é prova indispensável para a concessão dos benefícios de Aposentadoria por Invalidez e Auxílio-doença, devendo ser objetivo e conclusivo nas respostas aos quesitos apresentados, sob pena de mostrar-se imprestável ao fim a que se destina, qual seja, esclarecer o julgador quanto à incapacidade da parte Autora, para exercer a atividade laborativa, por ela alegada.
(RAC nº 0000957-31.2010.8.11.0046, Ap 156686/2017, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - DOENÇA OCUPACIONAL DO TRABALHO - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PREJUDICADO. A perícia médica judicial é procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário e a sua não realização impossibilita a solução da lide.
(RAC nº 0003119-77.2011.8.11.0041,

27999/2017, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Diante da contradição existente no laudo pericial, conheço do recurso e dou-lhe provimento, cassando a sentença hostilizada, para determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção de nova prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022